Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE PACTUADO SEM PRAZO DE CARÊNCIA PARA CONSULTAS E EXAMES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CARÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL NA RECONVENÇÃO. INDEVIDO. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos do enunciado de súmula n. 608 do STJ.
2. Se a corretora de seguros oferta à consumidora plano de saúde sem carência para exames e consultas, mostra-se indevida a negativa de cobertura para procedimentos ainda que não sejam de emergência ou de urgência, após a contratação.
3. A negativa de cobertura não alcançou procedimento emergencial ou tratamento de doença grave. Ademais, ajuizada a ação de conhecimento, foi deferida à beneficiária tutela de urgência pelo Juízo de origem, possibilitando-a pleno atendimento médico/laboratorial. Logo, a situação retratada configura inadimplemento contratual insuficiente para a configuração do dano moral, pois não se vislumbra violação a direitos da personalidade, ou seja, a algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

4. Não há razão para a condenação sucumbencial da apelada (reconvinte) pela reconvenção apresentada, diante da ausência de intimação da apelante (recovinda) para apresentação da resposta. Frisa-se, a reconvinte/apelada foi intimada para recolhimento das custas. Transcorrido o prazo assinado in albis, o Juízo de origem indeferiu o processamento da reconvenção, não havendo, pois, a angularização processual.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.